Tribunal: TJES
Processo: 5002411-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002411-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002411-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. TEMA 1203/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória ajuizada em face do Município de Vitória, rejeitou o oferecimento de seguro-garantia judicial como meio de suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal por suposta infração às normas consumeristas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o seguro-garantia judicial pode ser aceito como meio idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa, bem como se a existência de prazo de validade da apólice impede sua aceitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1203), reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

5. O art. 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830/1980, combinado com os arts. 805 e 835, § 2º, do CPC, equipara o seguro-garantia ao depósito em dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%.

6. A simples estipulação de prazo de validade da apólice não caracteriza, por si só, insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.

7. A rejeição do seguro-garantia somente é admissível quando demonstrada de forma concreta a inadequação da garantia, ônus que não foi satisfeito pelo ente municipal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento de seguro-garantia judicial, em valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30%, suspende a exigibilidade de crédito não tributário.

2. A existência de prazo de validade na apólice de seguro-garantia não autoriza, por si só, a rejeição da garantia.

3. A tese firmada no Tema 1203/STJ é de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e § 3º; CPC/2015, arts. 805 e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1203, REsp nº 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para para reformar a decisao recorrida e reconhecer como possivel o oferecimento de seguro garantia pela parte autora, devendo o Magistrado de Primeira Instancia dar prosseguimento ao feito, com analise do pedido de tutela de urgencia formulado pelo requerente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002411-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
em face da decisão (ID 12261409) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou a apresentação de seguro garantia pela parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é plenamente admissível o oferecimento de seguro garantia como forma de garantia do juízo apta a suspender a exigibilidade do crédito, inclusive nas hipóteses que envolvem crédito não tributário, como é o caso da presente demanda.

Também aduz que restou demonstrado o cenário de urgência e a probabilidade de seu direito, a ensejar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa questionada.

Diante do exposto, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão.

Por meio da decisão de ID 12287145, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
“
reconhecer como possível o oferecimento de seguro garantia pela parte autora, devendo o Magistrado de Primeira Instância dar prosseguimento ao feito, com análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente”
.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 16375945)

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a ora agravante,
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
pretende ver anulada multa administrativa constituída em seu desfavor no âmbito de processo administrativo inaugurado pelo Procon Municipal, por suposta infração consumerista.

Na exordial, o autor requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança administrativa, apresentando, para tanto, seguro garantia. Por sua vez, o Magistrado indeferiu a pretensão nos seguintes termos:

Neste momento processual, verifico que uma condição para o acolhimento, ou não, do pedido de urgência abrange a análise da Apólice Seguro-Garantia em oferta como segurança do Juízo como condição da suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária.

Sobre a temática dessa oferta da Apólice-Seguro em garantia do Juízo como condição da suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária, foi instaurado no Colendo Superior Tribunal de Justiça o Tema 1203/STJ (REsp 2037317/RJ; REsp 2007865/SP; REsp 2037787/RJ; REsp 2050751/RJ). Nesse julgamento submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, visa-se definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não-tributário.

Portanto, da existência deste mecanismo processual, instaurado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a finalidade de uniformizar as matérias jurídicas ventiladas nesta demanda, extrai-se a sensibilidade da temática aqui tratada, ou seja, se tal oferta tem ou não o condão de suspender a exigibilidade do débito não tributário. A meu ver, tal fato milita contra a probabilidade do direito da requerente, em aceitar mencionada oferta, o que afasta a possibilidade de decisão favorável em sede de cognição sumária.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a apurar se o seguro-garantia pode ser ofertado para fins de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça deliberou sobre o tema em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1203), oportunidade na qual reconheceu a validade da fiança bancária e do seguro-garantia para fins de suspensão do crédito não tributário,
inclusive nos casos em que as apólices tenham prazo de validade
. A propósito, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, II, § 3º, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1º da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9º da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3º, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto,
no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9º, II, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2º, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5.
A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7.
A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes,
sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "
O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015;

e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 2.007.865/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Como se vê, a rejeição da garantia apenas é admitida quando demonstrada sua insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.
In casu
, o Município requerido limitou-se a questionar a apólice em virtude de seu prazo de validade, questão que, por si só, não é apta a invalidar a garantia prestada.

A referida compreensão já vem sendo adotada pelos demais Tribunais pátrios, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. TEMA 1203 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto pelo instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis. IBAMA contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por ebazar. Com. BR Ltda. (mercado livre), para reconhecer o seguro-garantia judicial, acrescido do percentual legal, como meio idôneo de suspender a exigibilidade de crédito não tributário em execução fiscal. a parte agravante defende a inaplicabilidade do art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 aos créditos não tributários, sustentando que somente o depósito em dinheiro seria apto a suspender a exigibilidade do crédito executado. ii. Questão em discussão a questão em discussão consiste em
definir se o seguro-garantia judicial, acrescido do percentual legal, é meio idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, conforme decidido pelo STJ no tema 1203, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
iii. Razões de decidir a fundamentação da decisão monocrática agravada foi integralmente adotada como razões de decidir, nos termos do art. 932, III, do CPC, com base na técnica da fundamentação per relationem, devidamente admitida pelo STJ no tema 1306.
o entendimento adotado encontra respaldo no julgamento do RESP 2.081.698/SP (tema 1203), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é idônea a garantia prestada por seguro-garantia judicial ou fiança bancária, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.
o recurso interposto pelo IBAMA não enfrentou especificamente o precedente vinculante citado, limitando-se a alegações fundadas em dispositivos legais e Súmulas aplicáveis a créditos tributários, o que atrai a aplicação do óbice previsto no art. 932, III, do CPC. ainda que superado o vício formal, a pretensão recursal não prosperaria, pois o entendimento firmado no tema 1203 reconhece expressamente a validade da garantia por seguro-garantia ou fiança bancária para suspensão da exigibilidade de créditos não tributários. iv. Dispositivo e tese agravo interno desprovido. tese de julgamento: 1.
É idônea a garantia por seguro-garantia judicial ou fiança bancária, acrescida de trinta por cento, para fins de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. 2. A tese firmada pelo STJ no tema 1203 é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.
3. A ausência de impugnação específica a precedente vinculante enseja a aplicação do art. 932, III, do CPC. legislação relevante citada: CPC, art. 932, III; CPC, art. 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, § 3º. jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2037787/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.06.2025 (tema 1203); STJ, tema 1306. Técnica da fundamentação per relationem. (TRF 3ª R.; AI 5001035-45.2024.4.03.0000; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Data 04/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA COM ACRÉSCIMO DE 30%
. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTESTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de Belo Horizonte contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de pefisa s.a. Crédito, financiamento e investimento, deferiu pedido da executada para lavratura de termo de penhora com seguro garantia judicial, autorizando a suspensão da exigibilidade do crédito e viabilizando a oposição de embargos à execução. II. Questão em discussão 2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se o seguro garantia judicial apresentado pela executada atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a suspensão da exigibilidade do crédito;
e (II) analisar se cláusulas contratuais específicas da apólice inviabilizam sua aceitação como meio idôneo de garantia do juízo. III. Razões de decidir 3.
O oferecimento de seguro garantia judicial no valor atualizado do débito, com acréscimo de 30%, é meio idôneo para garantir a execução e suspender a exigibilidade de crédito não tributário, conforme entendimento consolidado pelo STJ no tema repetitivo nº 1203.4. A apólice apresentada pela executada contempla o valor integral da execução fiscal com o acréscimo legal de 30%, cumprindo, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 835, §2º, do CPC c/c art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80
.5. A discussão sobre cláusulas específicas do contrato de seguro. Como foro de eleição e efeitos em caso de parcelamento. Possui natureza contratual e demanda análise aprofundada, o que não se coaduna com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. 6. Normas administrativas locais, como portarias da procuradoria municipal, não prevalecem sobre a legislação federal e jurisprudência consolidada, razão pela qual não podem, por si sós, impedir a aceitação de garantia legalmente válida. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O seguro garantia judicial é meio idôneo para suspender a exigibilidade de crédito não tributário quando ofertado no valor do débito acrescido de 30%, conforme previsto no art. 835, §2º, do CPC c/c art. 9º, §3º, da Lei nº 6.830/80. A validade da apólice deve ser apreciada com base na legalidade e adequação de suas cláusulas, sendo admissível a sua aceitação mesmo diante de cláusulas contratuais que demandem análise posterior em sede própria.
Portarias administrativas municipais não podem limitar ou obstar a aplicação das normas federais e da jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 9º, II e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, primeira seção, j. 11.06.2025 (tema 1203/STJ). (TJMG; AI 2025242-16.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 30/09/2025; DJEMG 02/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO DE NOVOS DÉBITOS NÃO AJUIZADOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. SEGURO-GARANTIA. CARÁTER SATISFATIVO DA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o aditamento da inicial e a extensão dos efeitos da tutela de urgência, para inclusão de novos débitos garantidos por apólice de seguro, a fim de viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (I) saber se é possível o aditamento da inicial para inclusão de novos débitos não ajuizados; (II) verificar se cabe a extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, mediante seguro-garantia, para garantir débitos futuros; (III) analisar se a medida cautelar proposta possui caráter satisfativo e dispensa a formulação de pedido principal. III. Razões de decidir 3. O art. 329, I, do CPC autoriza o aditamento da inicial antes da citação, sendo legítima a inclusão de novos débitos não ajuizados, em respeito à economia processual. 4.
A jurisprudência do STJ (RESP 1.123.669/RS. Tema 237 e RESP 2.007.865/SP. Tema 1203) admite a antecipação da garantia por seguro ou fiança bancária, acrescida de 30%, como meio de suspender a exigibilidade do crédito não tributário e viabilizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
5.
A apólice apresentada atende aos requisitos normativos e possui vigência adequada, não havendo vício a impedir sua aceitação.
6. A medida cautelar em análise possui natureza satisfativa, dispensando a formulação de pedido principal. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para permitir o aditamento da inicial, admitir a apólice de seguro-garantia, estender os efeitos da tutela de urgência aos novos débitos e reconhecer o caráter satisfativo da cautelar. Tese de julgamento: 1. É admissível o aditamento da inicial, antes da citação, para incluir novos débitos não ajuizados, quando garantidos por seguro. 2.
O oferecimento de seguro-garantia no valor do débito acrescido de 30% suspende a exigibilidade de crédito não tributário e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
3. A medida cautelar de oferecimento de garantia para emissão de certidão de regularidade fiscal possui caráter satisfativo, sendo desnecessária a formulação de pedido principal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 329, I; CTN, art. 206; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237); STJ, RESP 2.007.865/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1203). (TJMT; AI 1026427-63.2025.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 05/09/2025; DJMT 05/09/2025)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer como possível o oferecimento de seguro garantia pela parte autora, devendo o Magistrado de Primeira Instância dar prosseguimento ao feito, com análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.